Tribunal: TJDFT
Processo: 0713701-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713701-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MANOEL DE JESUS TORRES ARAÚJO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por MANOEL DE JESUS TORRES ARAÚJO, em execução penal, no qual requer a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 para fins de progressão de regime no patamar de 40% (quarenta) por cento (fls. 3/5). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 15). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (19/20): “Em consulta ao processo de execução do peticionante, notadamente ao seu relatório da situação processual executória, verifica-se que estão anotados os seguintes percentuais: a) 1/6 para o delito comum que subsidia a execução; b) 20% para o delito em que foi considerado reincidente, mas cometido sem violência ou grave ameaça; e c) de 40% para o delito hediondo, tudo de acordo com a nova redação do art. 112 da LEP. O apenado sustenta não ser reincidente específico em crime hediondo. Contudo, foi-lhe aplicado o percentual pleiteado, previsto no art. 112, inciso V, da LEP (40%), que é destinado aos condenados por crime hediondo, desde que não reincidentes nesta espécie de delito. Portanto, ainda que a nova legislação tenha introduzido no ordenamento jurídico uma transformação completa no regime de progressão de pena, o novo percentual foi adequadamente aplicado ao sentenciado”. Do exame dos documentos coligidos ao feito, nota-se que o percentual pleiteado, de fato, já foi aplicado pelo d. magistrado da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (fls. 21). Rogério Sanchez Cunha e Ronaldo Batista Pinto assinalam que tem interesse aquele que foi sucumbente, ou seja, “quem tinha indeterminada expectativa da decisão e recebeu algo contrário” e salientam que “conjuntamente com a ideia de interesse, há que se conceber, também, a noção de utilidade, ou seja, a vantagem prática que se irá obter com eventual sucesso do recurso interposto, conforme se depreende do disposto no parágrafo único deste dispositivo em análise. Na lição de Ada, Magalhães e Scarance, ‘a utilidade significa a possibilidade, por intermédio do direito de ação ou do direito de recorrer, de se conseguir situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a existente antes do exercício da ação ou, no caso de recurso, da emergente da decisão recorrida” (Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos. 4a ed. - Salvador: JusPodivm, 2020, pág. 1577). Nestes termos, não se evidencia qualquer interesse jurídico na insurgência, razão pela qual NÃO ADMITO a presente Petição Criminal, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 12 de maio de 2022 15:21:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora